Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714647-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS MARCELO TEIXEIRA DE BARROS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a preliminar arguida no bojo de contrarrazões, assim como o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator